Tribunal: TJMT
Processo: 1013188-89.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013188-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LARA DA COSTA - CPF: 998.861.201-00 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Indícios de autoria demonstrados. Prisão preventiva fundamentada. Pedido de substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. Inviabilidade. Ordem denegada.

I.

Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, mediante utilização de empresa de fachada, no contexto de atuação na facção criminosa “comando vermelho” no município de Paranaíta/MT.

2. Sustenta-se a ausência de vínculo do paciente com a organização criminosa, e requer a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea, ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, bem como o desbloqueio de conta salário.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes a respeito do envolvimento com a organização criminosa e se a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, considerando a alegação de paternidade e de ser o único provedor da família; e (iii) se é possível o desbloqueio da conta salário.

III. Razões de decidir

4.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para verificação da alegada ausência de participação do paciente na organização criminosa, conforme jurisprudência consolidada do TJMT (Enunciado n. 42). O relatório policial demonstra suficientemente os referidos indícios, apontando o paciente, em tese, como um dos responsáveis por “lavar” dinheiro da facção criminosa, por meio de empresa de fachada constituída em seu nome.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva utilizou motivação por remissão (
per relationem
), respaldada em fundamentos concretos extraídos de investigações e relatórios policiais, já delineados na decisão que decretou a medida segregatória, não havendo ilegalidade.

6. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da suposta conduta, em razão da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que indicam

a aparente contribuição para a fomentação financeira da organização.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à existência de filhos menores e o fato de ser o único provedor, não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública.

8. A alegação de prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP não foi previamente submetida ao Juízo de origem com documentação comprobatória, o que obsta a análise pelo Tribunal de segundo grau, sob pena de supressão de instância.

9. O bloqueio de conta salário, por se tratar de matéria patrimonial, é insuscetível de análise em sede de
habeas corpus
, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em casos envolvendo organização criminosa e lavagem de dinheiro, com individualização das condutas e indícios concretos de autoria. 2. A alegação de paternidade e de ser o único provedor da família não constitui fundamento suficiente, por si só, para substituição da prisão por domiciliar, mormente quando ausente demonstração da imprescindibilidade e sem prévia apreciação pelo Juízo de origem. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública. 4. Questões patrimoniais, como desbloqueio de conta salário, não são passíveis de apreciação na via do
habeas corpus
.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 5º e § 6º, 312, 316 e 319; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPC, art. 833.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 213.551/AP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 6.5.2025; STJ, AgRg no RHC 188.663/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.3.2024; TJMT, HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre F. M. Neto, 2ª CCrim, j. 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
José Luiz Lara da Costa
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente no âmbito de desdobramentos da denominada “Operação Doce Amargo II”, e é investigado pela suposta prática do ilícito de integrar organização criminosa voltada a prática de crimes, dentre os quais lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

De início, o impetrante alega que em momento algum autorizou ou anuiu para a constituição de empresa (pessoa jurídica) em seu nome, e tão pouco autorizou qualquer tipo de operação financeira, de modo que foi surpreendido com a utilização indevida de seus dados, no qual o colocam como “laranja” do grupo criminoso. Acrescenta que, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, nada de ilícito foi encontrado, fatos que, concatenados, demonstram que não teria obtido qualquer benefício pessoal e tão pouco qualquer vínculo com referida organização criminosa.

Aduz ainda, que é genitor de cinco filhos menores de idade, além do que
“sua companheira deu à luz recentemente (...) circunstância que reforça a necessidade urgente de sua presença no seio familiar, especialmente no período de puerpério”
(Id. 282748376, p. 2), bem como por ser o provedor da família, que, por sinal, encontra-se passando por dificuldades, diante do bloqueio judicial de sua conta salário.

Sustenta que requereu a revogação da medida segregatória, ou, ao menos, a substituição por outras medidas alternativas, sendo negado o pleito, em decisão desprovida de fundamentação adequada, visto que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou qualquer motivação concreta em relação aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se limitando à gravidade abstrata dos delitos, bem como deixou de se pronunciar acerca da prisão domiciliar e sobre a constrição judicial dos proventos do paciente, única fonte de sustento da família – o que, sob sua ótica, deve ser declarada ilegal, por meio do presente
mandamus
.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, para que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares alternativas à prisão, ou ainda, prisão domiciliar (art. 318 e 319, CPP), e, por fim, determinado o desbloqueio da conta salário do paciente. No mérito, aguarda a confirmação da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 283166383) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o Magistrado singular ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e daquela que indeferiu o pedido de revogação, além de esboçar as fases e incidentes processuais já enfrentados (Id. 286544383).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – “Operação Doce Amargo II” – Busca-se a revogação da prisão preventiva, substituição por medida cautelar ou prisão domiciliar, e desbloqueio da conta salário – Liminar indeferida – O presente remédio constitucional não constitui meio hábil para combater bloqueio de contas - A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015/TJMT - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissas do STJ e do TJMT – No caso, o paciente foi apontado como supostamente envolvido nos delitos de integrar organização criminosa voltada à lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, provenientes da atuação de vendedores conhecidos como “lojistas”. Segundo o caderno investigativo, o paciente teria exercido a função de “laranja”, figurando como titular de empresa de fachada utilizada para dissimular a origem ilícita dos valores – Não houve excedimento do prazo nonagesimal previsto no artigo 316 do CPP - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Demonstrada a necessidade e a contemporaneidade da medida cautelar extrema - Os predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Apesar de restar comprovado que o solicitante realmente é genitor de filhos menores (ID. 282748389), não trouxe aos fólios prova de que a presença do paciente seja imprescindível aos cuidados dos infantes, além da prática, em tese, de delitos graves, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP - O parecer é pela denegação da ordem.”
(Id. 290198356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante assegura que o paciente
José Luiz Lara da Costa
é mantido preso preventivamente sem a devida motivação, pois além de ausente a demonstração suficiente do
fumus comissi delicti
, também não se fazem presentes nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que, diante dos bons atributos pessoais e pelo fato de ser responsável por seus filhos menores de 12 anos de idade, a medida extrema se torna desnecessária, podendo ser substituída por cautelares alternativas (art. 319, CPP), ou, pela prisão domiciliar (art. 318, V, CPP), sem se olvidar da ilegalidade da decisão que determinou o bloqueio de sua conta salário, que também busca ver revogada no presente
writ
.

Contudo, seguindo a trilha dos argumentos já delineados na ocasião em que indeferi a medida liminar, aliado aos esclarecimentos da autoridade impetrada em suas informações judiciais e diante do substancioso parecer ministerial, vejo que a
ordem deve ser denegada
.

Primeiramente, quanto à mencionada ausência de provas do envolvimento do paciente com o grupo criminoso, sabe-se que a via eleita do
habeas corpus
é inadequada para aprofundamentos em questões meritórias.

Inclusive esse entendimento já ficou consolidado nesta Corte, nos termos do enunciado orientativo n. 42, que assim preceitua:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Ademais, a negativa de autoria não é vista de modo indene de dúvidas.

Em sentido diverso, de uma análise superficial, percebe-se do termo de representação policial pela decretação da medida segregatória e expedição de mandado de busca domiciliar e autorização de acesso a dados em dispositivos móveis, além de bloqueio de valores (Id. 282748393, pp. 17-129), que surgiram veementes indícios da participação do paciente na organização criminosa.

Nesse tocante, é possível extrair que o inquérito policial instaurou-se para apurar informações sobre a crescente ocorrência de tráfico de drogas no município de Paranaíta, e, com o avanço das investigações, constataram a plausibilidade, em tese, das informações, descrevendo os endereços em que estariam ocorrendo a possível traficância, o que ensejou a supramencionada representação da autoridade policial e consequente deferimento pela autoridade judiciária acoimada de coatora, resultando nos cumprimentos de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante da coacusada Larissa Cristina Silva Santos.

Posteriormente, através da extração de dados do aparelho celular com ela apreendido, descortinou-se o suposto envolvimento de inúmeras outras pessoas com o tráfico de drogas naquela cidade, além de alguns estarem inseridos em contexto de organização criminosa ou associação ao tráfico, além de lavagem de dinheiro.

Em relação ao paciente, especificamente, ficou demonstrado seu aparente envolvimento com a facção criminosa “comando vermelho”, de modo que, em detrimento das alegações do impetrante, sua conduta foi devidamente individualizada, pois, em tese, seria um dos responsáveis por “lavar” dinheiro do grupo criminoso, por meio de empresa de
fachada constituída, dentre elas: Jose Luiz Lara da Costa, CNPJ 49.913.694/0001-47 (Id. 282748393, p. 67) e que, segundo observa-se dos demonstrativos da investigação, são movimentações financeiras de elevadíssima monta, incompatíveis com os rendimentos declarados das Pessoas Jurídicas e da própria Pessoa Física, no caso, o paciente.

Nesse ponto, segundo o relatório policial foi constatada movimentação de mais de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais) em nome da referida empresa (Id. 282748393, p. 81).

Ressalto que além da existência da referida empresa, diga-se, de fachada, em nome do paciente, há indicativos de que outros acusados pertencentes ao grupo criminoso, também efetuavam depósitos bancários à referida pessoa jurídica, fato que pode ser observado do relatório policial e na decisão hostilizada, conforme adiante será demonstrado, razão pela qual, a princípio, não há falar em ausência de indícios de autoria.

Assim, é inegável a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão preventiva, de modo que apesar de o impetrante sustentar que teriam utilizados os “dados pessoais do paciente” para abertura de “empresa” em seu nome, sem o seu conhecimento, deve toda a controvérsia ser alvo de maiores aprofundamentos e elucidações somente no decorrer da instrução criminal.

Em relação à ausência de motivação válida da
decisão que indeferiu
o pedido de revogação da medida segregatória, pelo prisma de não demonstração dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejo, em detrimento das alegações do impetrante, que a decisão hostilizada demonstra satisfatoriamente a necessidade de manutenção do
carcer ad cautelam.

Com efeito, a autoridade judiciária impetrada, fazendo alusão à decisão que decretou a medida extrema, e, com supedâneo na manifestação ministerial, ressaltou que:

“
Percuciente o parecer ministerial sob Id. 190426044, que bem delineou o contexto fático-jurídico dos autos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis:

“[...] Não obstante os argumentos trazidos à baila pela defesa do representado JOSÉ LUIZ, tem-se que é de rigor a manutenção de sua prisão preventiva, porque a prisão fora decretada no dia 31/03/2025 nestes autos, sendo que os motivos que as ensejaram permanecem incólumes.

Cumpre ressaltar que no presente caso estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus commissi delicti.

Isso porque as investigações até o momento realizadas indicaram que o representado possuía a função de “laranja” da organização criminosa, uma vez que possuía uma empresa de fachada (JOSE LUIZ LARA DA COSTA, CNPJ: 052.559.313/0001-88), que foi aberta para lavar dinheiro oriundo do tráfico ilícito de drogas, de modo que recebia o repasse de valores provenientes da venda de drogas dos “lojistas”.

Vejamos alguns exemplos:

(...)

Portanto, os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva do representado são adequados e idôneos. Eles demonstram a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente, haja vista que integrava organização criminosa voltada para a prática de vários crimes.

A manutenção da prisão se faz necessária para garantia da ordem pública e, notadamente, em razão do modus operandi empregado pelo acusado durante a empreitada criminosa – gravidade concreta, uma vez que exercia importante função nas práticas delituosas.

Diante da gravidade concreta do crime em questão, cujos indícios fortes e bastantes à manutenção da custódia cautelar recaem sobre o representado, observa-se inexistirem nos autos motivos suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva [...]”

Assim, tem-se que a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pela ORCRIM.

Diante disso, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo(s) denunciado(s) e os riscos que a liberdade deste acarreta à garantia da ordem pública.

(...)

Outrossim, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, por si só, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

(...)

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade, é fundamental que tenha ocorrido a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, § 5º e §6º, e 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados ao suspeito e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, em que pese os argumentos expendidos pela douta defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do representado, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por
JOSÉ LUIZ LARA DA COSTA.
”
(Id. 282748392, pp. 8-13).

Sabe-se que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se afastados os requisitos legais.

Assim, como bem delineado no
decisum
, mencionando o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, embora a autoridade judiciária apontada como coatora não tenha exposto de maneira ampla e exaustiva seus argumentos, o fato é que o impetrado valeu-se da intitulada motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita – justamente pela ausência de fatos novos – razão pela qual não há falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Aplica-se nesta hipótese, entendimento exarado no Enunciado de n. 50 deste Tribunal de Justiça:

“(...) A “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução
processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Ademais, acrescento que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, inclusive já visto em outros
habeas corpus
impetrados em benefício de coacusados, ficou consignado que a prisão preventiva (dos acusados que permanecem presos) se faz necessária para garantir a ordem pública, pois, primeiramente, sabe-se que o envolvimento com facção criminosa, atuante em praticamente todo o país, inclusive de elevada periculosidade, merece especial atenção do Poder Judiciário.

É inegável, portanto, a presença do
periculum libertatis
, uma vez que o mero fato de integrar organização criminosa, no caso, uma das facções criminosas mais perigosas do país, por si só, já representa perigo à sociedade, e, no caso, como frisado anteriormente, a custódia cautelar é necessária para estancar a continuidade dos crimes e evolução da organização criminosa através de recursos financeiros, movimentada pelas contas da grande maioria dos investigados, inclusive por meio de empresa de fachada em nome do paciente, supostamente para atender aos anseios ilícitos da facção criminosa.

Desse modo, a responsabilidade do paciente, pela fomentação das atividades ilícitas do “comando vermelho”, e, consequentemente, contribuindo mesmo que indiretamente para o crescimento do tráfico de drogas neste Estado, traduz a gravidade concreta de sua conduta, pois, como se sabe, esta organização criminosa é uma das principais propulsoras também de outras atividades criminosas como furtos, roubos, receptação, corrupção e até mesmo homicídios, não só em Mato Grosso, mas em todo território nacional.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, em caso semelhante, consignou que a
“necessidade de interrupção ou interrupção da atuação de membros da organização criminosa justifica a prisão preventiva, pois se enquadra no conceito de garantia da ordem pública”.
(HC n. 1014953-95.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.6.2025, DJE 18.6.2025).

Portanto, os elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, de modo inclusive individualizado, atestam e deixam entrever que o evento delituoso, pelas circunstâncias globais apresentadas, repercute sensivelmente no meio social e, por consequência, autoriza a conclusão de que a permanência do paciente em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais, contribuindo ao grupo criminoso.

Nesse caso, é inegável que a inércia do Estado em infrações penais desta natureza redundará em perplexidade no seio social e conduzirá à ideia de conivência geral, nada contribuindo, em contrapartida, para manutenção da ordem pública.

Apenas para que não fique sem registro, quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, ressalto que é entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, não há falar em substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
Não é permitido na fase inicial das investigações, e, sobretudo, pelos frágeis elementos de prova trazidos para os autos, que a conduta delitiva atribuída ao paciente seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatorial vindicada, tão somente pela alegação de que não tem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas narradas. As versões divergentes dos fatos pedem a acurada apuração a respeito, providência esta inviável no âmbito restrito da ação constitucional e que somente poderá ser devidamente apreciada no decorrer da instrução criminal. A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, inclusive com a individualização da conduta do paciente, que, em tese, recebeu valores em dinheiro, oriundo de pessoas relacionadas ao grupo criminoso, e, em seguida deu destinação diversa ao montante, em situação que sugere a típica lavagem de dinheiro, de modo que sua permanência em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso.
Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”

(TJ/MT – HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – julgado em 10.10.2018).

Por fim, destaco que os argumentos do impetrante, a respeito de que a autoridade impetrada deixou de se pronunciar acerca da
prisão domiciliar
, entendo que se trata de argumentação equivocada, pois, ao menos do que consta das mais de 11 mil páginas anexas à impetração, não identifiquei que tais argumentos tenham sido submetidos à análise prévia daquele Juízo.

De todo modo, mantenho o entendimento de que o mero fato de o indivíduo ser pai e provedor da família, não são fatores determinantes para, por si só, desconstituir a prisão cautelar, mormente quando demonstrado que a ordem pública se encontra ameaçada.

Ademais, se eventualmente plausível a hipótese de que a criança ou a companheira estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante, deve a pretensão ser submetida previamente ao crivo do Juízo de origem, com a devida documentação comprobatória, sob pena de incidir em supressão de instância.

Por fim, quanto à constrição de sua conta-salário, tal questão não é passível de análise em sede de
habeas corpus
.

A propósito, destaco entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

“I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do recurso em
habeas
corpus, visando ao
desbloqueio
de valores em
conta
bancária do agravante, bloqueados no âmbito de investigação de tráfico de drogas e lavagem de capitais. 2. A Defesa alegou que os valores bloqueados têm fins alimentares, sendo impenhoráveis, conforme o art. 833 do Código de Processo Civil, e que o sequestro de bens deve recair apenas sobre o proveito da infração penal, conforme o art. 125 do Código de Processo Penal. (...) 3. A discussão consiste em saber se é cabível o
habeas
corpus para desbloquear valores

em
conta
bancária, alegadamente de caráter alimentar, quando não há ameaça à liberdade de locomoção. (...) 4. O
habeas
corpus é cabível apenas para proteger a liberdade de locomoção, não se aplicando a casos de
desbloqueio
de valores em
conta
bancária. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que questões patrimoniais não configuram ameaça à liberdade, tornando o
habeas
corpus incabível. (...) 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Tese de julgamento: 1. O
habeas
corpus não é cabível para
desbloqueio
de valores em
conta
bancária, pois não há ameaça à liberdade de locomoção. 2. Questões patrimoniais devem ser resolvidas por outros meios processuais adequados. (...).”
(STJ - AgRg no RHC 213551/AP, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
2025/0105388-4, Sexta Turma, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Des. convocado do TJ/SP, julgado em 6.5.2025, DJe 9.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEVANTAMENTO E DESBLOQUEIO DE ATIVOS SEQUESTRADOS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Questão trazida na presente impetração - acerca do levantamento e desbloqueio dos ativos sequestrados em conta da empresa - que não foi alvo de cognição pela Corte estadual porque já havia sido alvo de apreciação em impetração anterior e não conhecida por inadequação da via eleita. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. “Ambas as Turmas de Direito Penal do STJ têm o entendimento de que a discussão relativa à necessidade de levantamento de sequestro de bens, determinada em desfavor do paciente, refoge ao âmbito do habeas corpus, uma vez que a suposta ilegalidade não atinge, ainda que de maneira reflexa, o direito de ir e vir do acusado.” (AgRg no HC n. 821.071/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg no RHC 188663/GO – Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
2023/0374925-3, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Julgado em 18.3.2024, DJe 21.3.2024).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
José Luiz Lara da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025